Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710810-26.2020.8.07.000 - AI Agravante BANCO DO BRASIL S.A Agravado DARCI JOSÉ DE FARIA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 2017.01.1.07005-3, indeferiu o pedido de pesquisa no RENAJUD e eRIDF, nos seguintes termos: “O exequente pleiteia a penhora de ativos financeiros do executado pelos sistemas RENAJUD e ERIDF. Indefiro o pedido, pois o credor não comprovou mudança na situação financeira da executada e nem indicou bens passíveis de penhora. Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios e que gera emolumentos. Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para impugnação quanto à decisão de id 44585266.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão não deve prosperar. Sustenta que, ante o esgotamento das vias administrativas, as pesquisas aos sistemas RENAJUD e eRIDF são necessárias, já que a última pesquisa de bens foi realizada há quase três anos. Argumenta que tais pesquisas são necessárias, em razão da não localização de bens passíveis de penhora e por contrariar a r. decisão agravada a orientação jurisprudencial. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada nova pesquisa por intermédio dos sistemas RENAJUD e eRIDF, com intuito de localizar bens e valores da Agravada que possam ser penhorados, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 15841281). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar pesquisas aos sistemas RENAJUD e RIDF, com vistas à satisfação do crédito em execução. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado últil da prestação jurisdicional, seja para o nascimento do título executivo, seja para seu cumprimento. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Da análise dos autos, constata-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa RENAJUD, sob o fundamento de que não foi demonstrado qualquer fato que indique a eficácia da constrição novamente requerida. De fato, o mero decurso de tempo entre a primeira consulta ao RENAJUD e o segundo pleito não é suficiente para a reiteração da pesquisa, todavia, a questão deve ser analisada segundo o caso concreto. Como se sabe, por se tratar de instrumento cujo objetivo é auxiliar o Juízo a dar efetividade à execução, não há impedimento para o uso de tal ferramenta de forma reiterada, a fim de obter a satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita a reiteração de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013). Assim, constatado nos autos que diversas diligências foram infrutíferas, mostra-se cabível a realização de pesquisa por meio do sistema RENAJUD. Por outro lado, no tocante ao sistema e RIDF, malgrado a possibilidade de pesquisa pelos diversos Juízos deste Tribunal, tendo em vista o Convênio de Cooperação Técnica 16/2012, celebrado com a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal, impende ressaltar que a utilização do sistema depende do pagamento prévio de emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora